Tribunal: STF
Processo: AI 531207
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO
   CONTRATO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
   DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA.
Decisão agravada que se
   encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência desta
   Corte.
A Orientação Jurisprudencial nº 177 do Tribunal Superior
   do Trabalho, fundamento do acórdão recorrido, tem conteúdo
   constitucional.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.